Tribunal: TJDFT
Processo: 0709521-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FASE INQUISITORIAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 268 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O artigo 268 do Código de Processo Penal dispõe que na ação penal pública poderá intervir, como assistente de acusação do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou na falta, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
2. Admite-se a intervenção do assistente da acusação após o recebimento da denúncia, sobretudo porque o inquérito possui natureza inquisitiva e, por isso, não haveria interesse da vítima em participar das investigações.
3. No caso concreto, a vítima possui advogado constituído, possibilitando o acompanhamento do feito, bem como sua participação direta junto à autoridade policial e ao Ministério Público, requerendo diligências, que serão realizadas a critério da autoridade policial, nos moldes do artigo 14 do Código de Processo Penal.
4. Segurança denegada.